Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. BLOQUEIO DE VALORES. GARANTIA CONTRA DANOS. VEÍCULO DEVOLVIDO. CHECKOUT APROVADO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Relatou o autor ter efetuado contrato de locação de veículo com a empresa Mex Alliance, por intermédio do site da ré. Apontou que no dia da retirada do veículo a empresa locadora efetuou bloqueio do cartão de crédito do autor no valor de R$ 1.458,86 (valores em reais), além do IOF na quantia de R$ 93,07, referentes à garantia para o caso de roubo ou avarias do veículo durante a locação. Após, conforme relatou, caso não houvesse intercorrências, os valores seriam liberados. Aduziu que no momento da devolução do veículo, a vistoria foi aprovada e não identificada nenhuma avaria, sendo prometido ao requerente que os valores seriam desbloqueados. Não obstante, segundo afirma, os valores continuaram bloqueados e, posteriormente, o pagamento da quantia foi liquidada pelo cartão de crédito. Pugnou pela devolução dos valores cobrados indevidamente.
2. Trata-se recurso (ID 27223972) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões o recorrente sustenta que locou o veículo através de um link de acesso no próprio site da companhia aérea recorrida. Aponta que, se tratando de locação intermediada pela empresa de aviação, esta também deverá responder objetivamente sobre possíveis danos ocorridos ao consumidor. Destaca que a companhia aérea utiliza seu site para veicular anúncios da empresa parceira, portanto lucra com a parceria desenvolvida. Assim, a recorrida deve responder também pelos danos causados ao consumidor. Afirma que, no caso, não há comprovação de culpa exclusiva de terceiro, sendo devida a restituição do valor pago. Alega que os valores bloqueados, à título de garantia, não foram estornados ao consumidor e devem ser restituídos. Explicita que, caso a empresa recorrida tenha interesse, poderá posteriormente efetivar o seu direito de regresso contra a empresa locadora parceira. Pugna pela reforma da sentença e condenação da recorrida à restituição das quantias liquidadas equivocadamente em seu cartão de crédito nos valores de R$ 1.458,86 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), além do IOF no valor de R$ 93,07(noventa e três reais e sete centavos).
4. Em sede de contrarrazões, a recorrida argui preliminarmente ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a empresa locadora do veículo CARTRAWLER é a única responsável pelos danos ocasionados ao consumidor. Afirma que não presta serviço de aluguel de veículo e que, deste modo, não pode ser responsabilizada. Aponta que apenas mantem propaganda do serviço em sua página de internet e que a tese “é fora de propósito e se emplacada, simplesmente jogaria por terra todo o mercado de publicidade”. Pugna pelo improvimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
8. Destaca-se que os comprovantes IDs 27223548 e 27223550, com os seguintes dizeres “obrigado por escolher Cartrawler via Copa Airlines”, comprovam a parceria entre as empresas. Ainda, demonstra que a reserva do veículo foi feita na plataforma virtual disponibilizada pela recorrida.
9. Portanto, a ré, ora recorrida, auferiu vantagem econômica quanto à locação em questão. Desta forma, lucrou e participou da cadeia de fornecimento, devendo responder objetivamente pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
10. Ademais, pode a ré/recorrida ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar a locadora, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.
11. Na espécie, verifica-se que os documentos apresentados (ID 27223548, 27223550 e 27223551) comprovam o aluguel, o valor da locação e o “checkout” aprovado do veículo.
12. Dessume-se, ainda, o valor total da locação no patamar de U$ 79,20 (setenta e nove dólares e vinte cents).
13. Imperioso ressaltar que o comprovante ID 27223551 demonstra a entrega do veículo, bem como a aprovação do “checkout”. Não constando no referido documento qualquer informação de cobrança excedente.
14. Destaca-se que, conforme informação constante do comprovante de locação ID 272223549- pág. 3, é praxe da locadora reter valores no cartão de crédito do locatário, que posteriormente são liberados, caso não ocorra roubo nem avaria durante o período do aluguel.
15. Importante consignar, ainda, que os fatos não foram impugnados pelo requerido. Portanto, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II do CPC), revela-se ilegítima a cobrança por dívida inexistente.
16. Deve-se reconhecer que a compra efetivada no cartão de crédito do autor (ID 27223551), na data da entrega do veículo (16/02/2021), no valor de U$ 260,66 (duzentos e sessenta dólares e sessenta e seis cents), além do IOF, este no patamar de R$ 93,07 (noventa e três reais e sete centavos), foram debitados indevidamente do consumidor, devendo ser restituídos, haja vista se referirem a caução do serviço contratado.
17. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para condenar a recorrida a reembolsar ao autor o valor de R$ 1.551,93 (Um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) - referente à soma da taxa (U$ 260,60) e do IOF (R$ 93,07) -, acrescido de correção monetária a contar do ajuizamento do feito, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a partir da citação.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.